Tribunal: STF
Processo: AP 1864
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ofício encaminhado pela Vara de Execução Penal da Comarca de Divinópolis/MG, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a MARCIO RODRIGUES DE MELO (eDoc. 30). 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando que o réu teria violado a área de exclusão (sair do local e horário determinado) frustrando os fins da monitoração eletrônica, o que teria ocorrido nos dias 11/5/2023, 12/5/2023, 17/5/2023, 24/5/2023, 29/5/2023, 29/6/2023, 7/7/2023, 3/8/2023, 15/8/2023, 17/8/2023, 21/8/2023 e 4/10/2023.



    Intimada, a Defesa apresentou as justificativas (eDoc. 33): 



    “(...) tais descumprimentos se deram por ESTADO DE NECESSIDADE, como se verá adiante.



    (…)



    O justificante trabalha na zona rural prestando serviços com suas máquinas.



    Corre que, para sustentar sua família (esposa e dois filhos), precisou deslocar-se nas proximidades da sua comarca para prestar serviços, conforme atestam os recibos anexos.



    (…)



    O justificante foi notificado dos referidos descumprimentos e compareceu a audiência de justificativa em sua comarca, onde informou do ocorrido (Peça nº 30, pag. 60).



    A partir de então, foi orientado por seu então advogado de que, uma vez que já havia justificado as ocorrências, e solicitada a esta Corte, a autorização para deslocamento para trabalho (Peça nº 30, pag. 61), o justificante poderia continuar exercendo seu trabalho fora da Comarca.



    Dessa forma, o justificante foi informado, erroneamente de que poderia realizar tais descumprimentos”



    A Defesa do réu requereu, ainda, autorização para trabalho em uma área de até 100km da sua comarca, com a consequente extensão da área de monitoramento eletrônico, de forma que possa trabalhar prestando serviços nas cidades vizinhas, como fazia para sustento de sua família.



    É o relatório. DECIDO.



    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação sobre a flexibilização pleiteada. 



    Intime-se a defesa para se manifestar sobre a proposta de ANPP, no prazo de 5 (cinco) dias. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente